Tribunal: TJPA
Processo: 0853736-34.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853736-34.2022.8.14.0301

APELANTE: CICERO COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. CONCESSÃO TÁCITA NA SENTENÇA. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES STJ. OMISSÃO AUSENTE. NÃO ACOLHIMENTO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial;

2. Os termos recursais reportam-se a omissão do acórdão em relação ao pedido de gratuidade da justiça, sem expressa manifestação na sentença, e reiterado no apelo;

3. Sendo assim, à luz do entendimento remansoso do STJ e, segundo a tese defendida pelo próprio recorrente, o juízo o isentou tacitamente do pagamento das custas e honorários advocatícios, o que importa na concessão tácita dos benefícios da gratuidade da justiça. Portanto, afigura-se desnecessária manifestação expressa neste sentido no acórdão embargado, não havendo se falar em omissão;

4. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 15/7/2024 a 22/7/2024, à unanimidade, em conhecer e deixar de acolher os embargos de declaração.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
(Id. 18389750) opostos por
CÍCERO COSTA DE OLIVEIRA
em face do acórdão de Id. 18074304, que
negou provimento à apelação i
nterposta contra sentença (Id 15722174) que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer proposta em face do ESTADO DO PARÁ e do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRA - IGEPREV, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em suas razões, o embargante afirma que o acórdão foi omisso em relação à expressa concessão da gratuidade da justiça, que não restou expressa na sentença, tendo reiterado o pedido no apelo, sem manifestação no acórdão. Requer o acolhimento do recurso com ao suprimento da omissão.

Contrarrazões (Id. 18445539) refutando as razões recursais e pugnando pelo não acolhimento do recurso com a manutenção do acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso porquanto preenchidos seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, nos termos dispositivos do acordão:

“Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, para manter a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida, nos termos da fundamentação.”

Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

Os termos recursais reportam-se a omissão do acórdão em relação ao pedido de gratuidade da justiça, sem expressa manifestação na sentença, e reiterado no apelo.

A sentença, malgrado tenha julgado improcedente a pretensão, deixou de condenar o autor ao ônus de sucumbência. Vide:

“3 - Dispositivo

Consoante os fundamentos assinalados, julgo improcedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem verba de honorários.”

Quanto à alegação de pleito recursal, transcrevo os excertos seguintes:

“DO PREPARO RECURSAL.

Conforme pedido formulado na exordial e deferido pelo juízo de primeiro grau, o Apelante fora isento de custas e verba honorária e, portanto, deixa de juntar o comprovante de preparo por não haver tal necessidade.

(...)

DA EXPRESSA CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

Inicialmente, cumpre destacar que embora na decisão a quo, o magistrado tenha isentado o pagamento de custas e verba honorária, não restou devidamente expressa o deferimento para a concessão de gratuidade da justiça. Assim, o Apelante requer que seja concedida a gratuidade da justiça, nos moldes do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal, juntamente com o disposto nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, haja vista não ter condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.”

Conforme se depreende dos fragmentos transcritos, o embargante reconhece a concessão da gratuidade quando informa que não recolheu o depósito recursal; e adiante, requer expressa manifestação sobre o pleito.

Sobre a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o STJ possui entendimento firmado a favor do reconhecimento do deferimento tácito diante da omissão do juízo. Transcrevo:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1
. A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016), o que ocorreu. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1785252 SP 2020/0290375-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022). - Grifei.

Sendo assim, à luz do entendimento remansoso do STJ e, segundo a tese defendida pelo próprio recorrente, o juízo o isentou tacitamente do pagamento das custas e honorários advocatícios, o que importa na concessão tácita dos benefícios da gratuidade da justiça. Portanto, afigura-se desnecessária manifestação expressa neste sentido no acórdão embargado, não havendo se falar em omissão.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 15 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/07/2024